Tribunal: TJMT
Processo: 1034478-42.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034478-42.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (EMBARGANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (EMBARGADO), DELMIR SERGIO PORTOLAN - CPF: 277.164.140-20 (ADVOGADO), ARY ANEO TEDESCO - CPF: 286.537.260-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À AUTENTICIDADE CONTRATUAL E À ANÁLISE DE PROVAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento ao recurso de apelação. A embargante aponta omissões e contradições quanto à autenticidade da assinatura do contrato, à negativa de realização de perícia grafotécnica, e à ausência de análise de provas como áudios e mensagens de WhatsApp.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à alegação de falsidade da assinatura e ao indeferimento de perícia grafotécnica; (ii) omissão quanto à análise de áudios e mensagens que indicariam promessa de parcelas fixas; e (iii) contradição interna ao reconhecer validade de cláusulas contratuais em contrato cuja autenticidade foi impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, ao concluir pela desnecessidade da prova técnica, diante da admissão da própria parte quanto à existência da relação contratual.

4.

A decisão destacou que os elementos constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da controvérsia e que o indeferimento da prova pericial foi adequadamente fundamentado nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

5.

As provas audiovisuais foram analisadas e afastadas como insuficientes para demonstrar promessa inequívoca de manutenção de parcelas fixas, inexistindo omissão sobre o ponto.

6.

A alegada contradição não se sustenta, pois o acórdão reconheceu a existência do vínculo contratual com base em fatos admitidos pela própria parte, e não presumiu a autenticidade do documento de forma autônoma.

7.

A decisão observou o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, do CPC, e não se constatam vícios que justifiquem a interposição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. É legítimo o indeferimento de produção de prova técnica quando a controvérsia pode ser solucionada com os elementos constantes dos autos. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma expressa e fundamentada os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia. 3. A existência de relação contratual reconhecida pela parte afasta a alegação de contradição relativa à autenticidade do instrumento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, parágrafo único, 489, § 1o, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no AI no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Larissa Gaiva Taques em face do acórdão que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, e negou provimento ao recurso.

A embargante sustenta a ocorrência de omissões e contradições no acórdão, ao argumento de que o Colegiado deixou de analisar ponto essencial referente à autenticidade da assinatura constante no contrato, cuja falsidade foi arguida desde a contestação, sem que se determinasse a realização de perícia grafotécnica. Aduz, ainda, que o julgado silenciou quanto aos áudios e mensagens de WhatsApp anexados, os quais demonstrariam promessa expressa de manutenção de parcelas fixas, configurando propaganda enganosa e violação ao dever de informação.

Defende que o acórdão incorreu em contradição interna, ao reconhecer validade e clareza das cláusulas contratuais em documento cuja autenticidade não foi comprovada, e em omissão quanto às provas produzidas, o que configuraria violação ao dever de fundamentação.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, a integração do acórdão quanto aos pontos omitidos.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que o acórdão apreciou de forma expressa todas as questões suscitadas e fundamentou adequadamente a desnecessidade da prova pericial, em observância ao art. 370, parágrafo único, do CPC. Sustenta que a própria embargante reconheceu a contratação e efetuou pagamentos, de modo que não subsiste dúvida quanto à validade do contrato (id 319375860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que o colegiado deixou de se manifestar sobre a autenticidade da assinatura constante no contrato de consórcio, impugnada nos autos, e não apreciou as provas de áudio e mensagens de WhatsApp que, segundo afirma, comprovariam a promessa de manutenção de parcelas fixas até a contemplação.

A leitura atenta do acórdão embargado revela, contudo, que não há omissão ou contradição a ser sanada. A decisão enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia grafotécnica e concluiu, com base na prova dos autos, que a controvérsia não dizia respeito à existência do vínculo contratual, mas apenas ao reajuste das parcelas, reconhecendo a desnecessidade da prova técnica diante da própria admissão da autora quanto à contratação e aos pagamentos efetuados.

O acórdão destacou, ainda, que os elementos constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da causa, sendo legítimo o indeferimento de provas impertinentes ou meramente protelatórias, conforme autoriza o artigo 370, parágrafo único, do CPC. Desse modo, o indeferimento da perícia grafotécnica foi adequadamente fundamentado, não havendo falar em omissão ou violação ao contraditório.

Também não procede a alegação de omissão quanto às provas audiovisuais. O voto condutor analisou o conteúdo dos áudios juntados pela autora e expressamente consignou que as conversas com o representante da administradora não evidenciam promessa inequívoca de parcelas fixas até a contemplação, mas apenas a possibilidade de pagamento reduzido até a 40a assembleia ou até a contemplação, o que ocorresse primeiro.

A decisão considerou, ainda, que a cláusula contratual que prevê o reajuste das parcelas é clara e compatível com a legislação de regência do sistema de consórcios, especialmente o artigo 27, §1o, da Lei no 11.795/2008, afastando, com base nisso, a alegação de propaganda enganosa.

A suposta contradição interna igualmente não subsiste. O acórdão não reconheceu a autenticidade da assinatura de forma autônoma ou presumida, mas apenas constatou que a discussão sobre a validade da contratação não se sustentava diante da admissão da própria autora quanto ao vínculo contratual. Ao delimitar o objeto da controvérsia ao reajuste das parcelas e às condições contratuais, o julgado fixou premissa fática coerente com o conjunto probatório, inexistindo incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão.

Também não há violação ao dever de fundamentação previsto no artigo 489, §1o, do CPC. A decisão embargada expôs, de maneira clara e suficiente, as razões de convencimento que conduziram à rejeição do apelo, apreciando as provas e argumentos relevantes à solução do litígio, de modo que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que fundamente de modo suficiente o entendimento adotado.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025